Tribunal: STM
Processo: 7000364-25.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000364-25.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO
ADVOGADO: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB: CE27855)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, acolheu a
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de não conhecimento do
Apelo defensivo por ser intempestivo. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA votavam pela rejeição da
preliminar de não conhecimento do Apelo defensivo, arguida pelo Ministério
Público Militar. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença
impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000364-25.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO.
ADVOGADO: DR. KAYRYS MOTTA NASCIMENTO.

EMENTA: Apelação. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM.
NEGADO PROVIMENTO DO MPM. DECISÃO UNÂNIME.
I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será interposta dentro do prazo de cinco dias,
contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência. Preliminar
de não conhecimento da apelação defensiva acolhida. Decisão majoritária.
II - O crime de recusa de obediência é propriamente militar, instantâneo, cujo dolo consiste em
o militar se recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior,
inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita ou verbal,
dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa, sendo indispensável o seu
conhecimento pelo subordinado. Negado provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pelo
Ministério Público Militar, de não conhecimento do Apelo defensivo por ser intempestivo. No mérito, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000364-25.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO.
ADVOGADO: DR. KAYRYS MOTTA NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa constituída de
EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO (apelante/apelado), SO Mar, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª CJM que, por unanimidade, o absolveu quanto à conduta praticada
em 16/10/2019, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e o
condenou quanto às duas condutas praticadas em 29/10/2019, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 163 (Recusa de Obediência) c/c o art. 9º, I,
ambos do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do Código Penal comum (CP) (Evento 139, APM nº 7000042-
23.2020.7.07.0007).
2. A Denúncia, recebida em 13/3/2020 (Evento 1, doc. 2 APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007), narra que
(Evento 1, doc. 1, da mesma APM):
" (...)
Consta dos autos que no dia 16 de outubro de 2019, no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Natal, o denunciado, mesmo após o toque de reunir geral, encerrou seu expediente normal e
saiu do quartel sem autorização da encarregada da Seção de Rancho, Primeiro-Tenente
JULIANNA LYS DE SOUSA ALVES. Em seguida, no mesmo dia, recebeu da Oficial uma
mensagem, via aplicativo Whatsapp, determinando que o denunciado "informasse por
escrito o motivo pelo qual o mesmo havia licenciado sem autorização" (Evento 1,
Docs. 9, 16 e 17).
No dia seguinte, a Primeiro-Tenente Lys viajou a Pernambuco, em virtude de missão de
limpeza das praias, retornando ao Grupamento de Fuzileiros Navais em 29 de outubro de 2019,
quando procurou o SO Patrício, solicitando o que havia determinado anteriormente no dia 16
de outubro de 2019. Nesta ocasião, na presença do SO Pantoja, o denunciado informou à
Oficial que "não havia feito e não iria fazer", solicitou que a encarregada lhe entregasse
uma parte de ocorrência, pois se fosse uma parte de ocorrência ele responderia no espaço
designado para a resposta no documento. Ato contínuo, a Oficial perguntou mais uma
vez se o denunciado não iria cumprir a ordem e o mesmo respondeu que não iria
cumprir a ordem direta em matéria de serviços, como de fato não cumpriu (Evento 1,
Docs. 9, 15 e 16).
O registro da mensagem enviada pela Tenente Lys ao SO Patrício consta do Evento 1, Doc.
17, fl. 4, do PDF, conforme transcrito a seguir:
"SO Patrício, porque você licenciou sem autorização? Não tocou licença" 21:07 Escreva
por escrito o motivo por você ter licenciado sem autorização" 21:08
Posteriormente, no mesmo dia 29 de outubro de 2019, o SO Patrício esteve na sala de
intendência para procurar o Oficial de serviço do dia, Tenente Laércio, ocasião em que a
Tenente Lys advertiu o denunciado que negar o cumprimento daquela ordem poderia ser
enquadrado como crime militar (Evento 1, Docs. 9 e 11).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
A ordem determinada ao SO Patrício pela Tenente Lys foi imperativa, pessoal e
concreta, e tratava de assunto relacionado ao serviço do dia, não havendo motivo justo
para sua recusa, principalmente pela existência de considerável espaço de tempo permitido
para o denunciado apresentar por escrito o motivo de ter licenciado no dia 16 de outubro,
uma vez que a Oficial, que incusive detinha competência para emitir ordens ao indigitado,
cobrou o pronto da ordem no dia 29 de outubro, 13 (treze) dias após a determinação.
Reforça a ocorrência do delito o fato de a ordem ter sido ratificada pela superior em
duas oportunidades no dia 29 de outubro: no rancho do Grupamento e na sala da
intendência. Mesmo assim o imputado negou-se peremptoriamente a cumprir a
ordem.
Ao ser inquirido (Evento 1, Doc. 16), o denunciado confirma a recusa a ordem.
Importante registrar que o denunciado recusou-se a obedecer a ordem de sua superior pelo
simples fato de não querer registrar por escrito suas razões, porém, quando chamado a depor,
contraditoriamente construiu uma defesa escrita de tudo o que ocorreu e a entregou no dia do
depoimento (Evento 1, Doc. 17 e 20).
Não se admite como justificativa a recusa de obediência o fato da ordem ter sido enviada pelo
aplicativo whatsapp, pois em ocasião posterior a ordem foi ratificada verbalmente
pela Tenente Lys em duas oportunidades.
As testemunhas Ten Laércio e SO Pantoja ( Evento 1, Doc. 11 e Evento 1, Doc. 15 ,
respectivamente) foram uníssonas ao afirmarem que estavam presentes quando a Tenente
Lys questionou o denunciado quanto ao cumprimento da ordem.
2. DO DELITO DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA
Nos presentes autos a recusa de obediência (art. 163 do CPM) se mostra caracterizada
diante da consciente e voluntária insubordinação do denunciado à ordem de sua superior
hierárquica referente à exigência de esclarecimentos por escrito quanto à sua saída do
exepediente sem autorização da mesma no dia 16 de outubro de 2019. Na ocasião, o
denunciado não apresentou qualquer justificativa aceitável para a recusa, salvo a de que, no
seu entendimento, "a ordem não poderia ser passada por telefone, via aplicativo whatsapp".
In casu, a encarregada da Seção do Rancho do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal deu
ao denunciado ordem legal, pessoal, imperativa e concreta sobre assunto e matéria de
serviço (ausência do expediente sem a sua autorização, após toque de reunir geral), de modo
que o seu descumprimento afrontou, claramente, os basilares castrenses: Hierarquia e
Disciplina.
3. CONCLUSÃO
Inexiste nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade do
denunciado, absolutamente cônscio da ilicitude de seu atuar, além de lhe ter sido e ser fácil
e plenamente exigível comportamento conforme os ditames militares. Não há prova alguma de
motivo de caso fortuito ou de força maior — ou mesmo de imperativos de ordem particular —,
que o isente do juízo de reprovabilidade jurídico militar.
Isto posto, diante das provas contundentes da materialidade delitiva, o Ministério Público
Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos os seus termos para os fins de
processar, julgar e condenar o SO -CO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO pela sua conduta
incursa no tipo penal incriminador do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de
obediência).
(...)."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
3. O apelante/apelado foi devidamente citado em 4/8/2020 (Evento 42, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007).
4. Na Sessão designada para 8/10/2020, a ofendida 1T Julianna Lys de Sousa Alves foi ouvida. Em seguida,
procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM, 1T Natã Laércio Barbosa da Silva e SO-CO Wilson
Pantoja da Silva, e pela Defesa, SD-FN Inaldo da Silva Araújo Filho, 2S-CO David Silva Farias e CT (QC-FN) Lucas
Marques de Oliveira. Por fim, o apelante/apelado foi qualificado e interrogado (Eventos 69 e 71, APM nº
7000042-23.2020.7.07.0007).
5. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 101, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007) e pela Defesa do apelante/apelado (Evento 113, da
mesma APM).
6. Em 25/3/2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade, indeferiu a preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa e, quanto ao mérito, também por unanimidade, julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva para absolver o apelante/apelado da conduta praticada em 16/10/2019, com fundamento
no art. 439, "b", do Código Penal Militar; e condená-lo pelas duas condutas praticadas em 29/10/2019, à pena
definitiva de 1 (um) e 2 (dois) meses de detenção, pelo crime previsto no art.163 c/c o art. 9º, I, ambos do
CPM, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), negado o direito ao sursis (Eventos 137 e 138,
Processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007).
7. A Sentença recorrida foi disponibilizada em 6/4/2021 (Evento 139, Processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007)
e, no dia seguinte, foram expedidas as intimações eletrônicas para a Defesa e o MPM (Eventos 140 e 141 da
mesma APM), tendo sido confirmada, pela primeira, em 16/4/2021 (Evento 142 da mesma APM) e, pelo
segundo, no dia 17 seguinte (Evento 143 da mesma APM).
8. Em 22/4/2021, o Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação (Evento 144, Processo nº 7000042-
23.2020.7.07.0007). Em suas razões requer a reforma da r. Sentença para que o ora apelante/apelado seja
condenado também pelo crime de recusa de obediência ocorrido no dia 16/10/2019. Para tanto, assevera que,
de acordo com a informação prestada pelo Comandante do 3º Distrito Naval, não há na Marinha norma que
proíba o encaminhamento de ordens de serviço via aplicativo Whatsapp (Evento 1, doc. 2).
9. Alega que a Tenente Lys (ofendida) enviou uma mensagem com uma ordem legal, pessoal, imperativa e
concreta, determinando que o apelante/apelado informasse, por escrito, o motivo pelo qual havia licenciado
sem autorização. Em momento nenhum ela pediu que a resposta fosse dada via aplicativo, tampouco enviou
documentos, imagens ou vídeos relacionados a assuntos sigilosos da Marinha. Uma vez sendo reconhecida a
condenação referente ao fato ocorrido em 16/10/2020, pleiteia que a fração de aumento relativa à
continuidade delitiva, que passaria a ser por três crimes, seja de 1/3 (um terço).
10. No que tange à dosimetria da pena aplicada às condutas perpetradas no dia 29/10/2020, o Parquet requer
o aumento da pena-base devido o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora
apelante/apelado em virtude da " gravidade concreta (na presença inclusive de subordinados da Oficial),
intensidade do dolo (destacada na frequente recalcitrância em acatar aas (sic) ordens), circunstâncias
de tempo e de lugar (em lugar sujeito à administração militar e em horário de expediente) e atitude de
insensibilidade e indiferença do acusado frente à Tenente Lys (tanto que jamais o acusado se
desculpou, e nunca adimpliu as ordens que lhe foram dadas)".
11. Por sua vez, em 27/4/2021, a Defesa do apelante/apelado interpôs recurso de apelação (Evento 150,
Processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007). Em suas razões, requer, preliminarmente, a nulidade da r. Sentença
por inépcia da inicial por entender que o apelante/apelado não deveria estar cumprindo expediente no dia dos
fatos, uma vez que estava dispensado, por motivo médico, de formatura, serviços, TAF/TFM e de ficar em pé ou
sentado por mais de 30 minutos (Evento 6, doc. 1).
12. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante/apelado no tocante às condutas ocorridas no dia
29/10/2020 por entender que ele "Não pode ser condenado por continuar não obedecendo uma ordem ilegal,
pois a Oficial não informou de forma clara e concisa, direta e imperativa o motivo pelo qual o Apelante deveria
responder por escrito uma ordem manifestamente ilegal", referindo-se à ordem dada via WhatsApp no dia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
16/10/2019. Afirma que não houve dolo na conduta do apelante/apelado.
13. Por fim, enfatiza que o apelante/apelado não se recusou a cumprir o questionamento da Oficial, mas
somente solicitou que fosse procedido como determina o ordenamento jurídico e disciplinar, de forma pessoal,
escrita e objetiva, razão pela qual estaria amparado pelo art. 42, incisos III (estrito cumprimento do dever
legal) e IV (exercício regular de direito), do CPM.
14. Em 28/4/21, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decisão em que não recebeu o
recurso interposto pela Defesa por ser intempestivo, sem prejuízo do seu encaminhamento a este Superior
Tribunal Militar (Evento 153, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007), in litteris:
" DECISÃO
Vistos etc. A sentença foi disponibilizada no sistema e-proc em 6/4/2021 com o seguinte
dispositivo (Evento 139):
"Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-Mar) decide, por
unanimidade de votos, INDEFERIR a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e,
quanto ao mérito, por unanimidade, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva para:
a) ABSOLVER o SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, já qualificado nos autos,
quanto à conduta praticada em 16/10/2019, com fundamento no art.439, "b",
do Código Penal Militar;
b) CONDENAR o SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, quanto às duas condutas
praticadas em 29/10/2019, à pena definitiva de 1 (um) e 2 (dois) meses de
detenção, pelo crime previsto no art.163 c/c art.9º, I, ambos do Código Penal
Militar, em continuidade delitiva (art.71 do Código Penal).
O CPJ-Mar decide, ainda, por unanimidade: (a) negar o direito à Suspensão Condicional
da Pena (Sursis), tendo em vista expressa vedação legal; (b) converter a pena de
detenção em pena de prisão, nos termos do art.59 do Código Penal Militar; e (c)
conceder o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista inexistir razão para a
decretação da prisão preventiva".
Devidamente intimada em 16/4/2021 (Evento 142), a Defesa interpôs Apelação em 27/4/2021,
acompanhada das respectivas razões (Evento 150).
Dispõe o Código de Processo Penal Militar:
Art. 529. A Apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública
audiência, na presença das partes ou seus procuradores.
Art. 531. Recebida a apelação, será aberta vista dos autos, sucessivamente, ao
apelante e ao apelado pelo prazo de 10 (dez) dias, a cada um, para oferecimento de
razões.
.....
Art. 534. Findos os prazos para as razões, com ou sem elas, serão os autos remetidos
ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que haja mais de um réu
e não tenham sido, todos, julgados.
Como visto, a Defesa foi intimada sobre a sentença em 16/4/2021 (sexta-feira) (Eventos 140 e
142). Ainda que se considere o início da contagem do prazo recursal como o primeiro dia útil
seguinte (19/4/2021 - segunda-feira), a Defesa poderia ter apelado até o dia 23/4/2021. Tendo
sido apresentada em 27/4/2021 (Evento 150), a Apelação foi intempestiva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
Certificou-se o trânsito em julgado para a Defesa (Evento 149).
Pelo exposto, NÃO RECEBO a Apelação da Defesa, dada a sua intempestividade, sem prejuízo
do seu encaminhamento ao E. Superior Tribunal Militar.
Recife (PE), 28 de abril de 2021.
(assinado eletronicamente)
EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar"

15. O trânsito em julgado está confirmado por meio das Certidões constantes nos Eventos 159 e 165 da APM nº
7000042-23.2020.7.07.0007, respectivamente:
" CERTIDÃO
CERTIFICO, para os devidos fins e tendo em vista que a intimação da Defesa se deu em 16 Abr 2021
(consoante evento 142) em 24 ABR 2021 transitou em julgado para a Defesa a sentença proferida nos
presentes autos. O referido é verdade e dou fé. Recife/PE."
" CERTIDÃO
Processo: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000042-23.2020.7.07.0007
Certifico que exclui o EVENTO 149, por conter erro material, tendo referida certidão sido substituída
pelo documento acostado no Evento 159, qual seja: tendo em vista que a intimação da Defesa se deu
em 16 Abr 2021(consoante evento 142) em 24 ABR 2021 transitou em julgado para a Defesa a sentença
proferida nos presentes autos. CERTIFICO ainda que em 27 ABR 2021 (Evento 50), foi interposto
intempestivo Recurso de Apelação pela Defesa, o qual deixou de ser recebido em decisão exarada ao
Evento 153, tendo a Defesa sido intimada da r. decisão (Ev 157 e 158), com decurso de prazo em 14
MAI 2021 (Evento 160). O referido é verdade e dou fé.
Rita Simone Lucas
Diretora de Secretaria"
16. Em contrarrazões ao recurso ministerial, a Defesa pretende seja desconstituída a r. Sentença, com a
absolvição do apelante/apelado, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, "uma vez o réu
negou de forma irretorquível sua desobediência à determinação da Oficial RM2" e, uma vez não acatada essa
hipótese, seja absolvido em razão da "manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda"
nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal (Evento 1, doc. 3).
17. Por seu turno, em contrarrazões, o MPM requer seja acolhida a preliminar de intempestividade em razão do
não cumprimento do art. 529 do CPPM. Caso admitido o recurso de apelação, no mérito, seja negado
provimento e mantida a r. Sentença recorrida pela prática dos crimes de recusa de obediência em
continuidade delitiva (art. 163 do CPM c/c o art. 71, caput, do Código Penal) cometidos na data de 29/10/2019,
de acordo com as provas dos crimes e da autoria, e seja mantida a não concessão do sursis por expressa
vedação legal contida no art. 88, II, a, do CPM, e no art. 617, II, a, do CPPM (Evento 6, doc. 5).
18. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Alexandre Carlos
Umberto Concesi, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opina pelo conhecimento e parcial provimento
do Apelo ministerial, a fim de que seja reformada a r. Sentença condenatória apenas no tocante à dosimetria
da pena, majorando-se a pena-base fixada para as recusas de obediência praticadas no dia 29/10/2019, em
face da gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na sentença vergastada. No que se
refere ao apelo defensivo, pugna por seu não conhecimento, em face da sua manifesta intempestividade, e, no
mérito, pelo seu integral desprovimento. Ao final, submete à apreciação do Plenário deste STM o pedido de
remessa de cópia do processo à Seccional da OAB do Ceará para que tome as providências adequadas diante

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
das acusações feitas pela Defesa ao Membro do Parquet, de ameaça e de constrangimento às oficiais do
Conselho (Evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618

VOTO

Verifico que as Partes são legítimas para recorrer, as apelações são cabíveis e adequadas à espécie.
2. Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), verifica-se que a
intimação eletrônica foi expedida para o Órgão Ministerial no dia 7/4/2021 (Evento 141, APM nº 7000042-
23.2020.7.07.0007), tendo sido confirmada no dia 17 (Evento 143 da mesma APM), e o apelo interposto no dia
22/4/2021 (Evento 144 da mesma APM). Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO
3. No que se refere ao recurso interposto pela Defesa, preliminarmente, em contrarrazões, o MPM argui a sua
intempestividade, nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entender que o apelo
foi interposto "4 (quatro) dias após o último dia legalmente hábil à sua admissibilidade" (Evento 6, doc. 5, APM
nº 7000042-23.2020.7.07.0007).
4. Razão assiste ao Parquet das Armas.
5. A partir dos autos verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para a Defesa no dia 7/4/2021 (Evento
140, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007), tendo sido efetivamente confirmada no dia 16/4/202, sexta-feira
(Evento 142 da mesma APM).
6. Dessa forma, o dies a quo do prazo para a interposição do recurso da Defesa iniciou-se em 19/4/2021
(segunda-feira) e seu dies ad quem deu-se em 23/4/2021, 5 (cinco) dias após o seu início, nos termos do art.
529 do CPPM.
7. Contudo, a Defesa só interpôs o apelo no dia 27/4/2021 (Evento 150, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007),
portanto, após encerrado o prazo recursal, razão pela qual o recurso é intempestivo.
8. Diante disso, em sede do primeiro juízo de admissibilidade, o Juízo a quo proferiu Decisão não recebendo o
apelo, sem prejuízo de seu envio a este STM, conforme se verifica a seguir (Evento 153, APM nº 7000042-
23.2020.7.07.0007):

" DECISÃO
Vistos etc. A sentença foi disponibilizada no sistema e-proc em 6/4/2021 com o seguinte
dispositivo (Evento 139):
"Pelo exposto, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-Mar) decide, por
unanimidade de votos, INDEFERIR a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e,
quanto ao mérito, por unanimidade, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva para:
a) ABSOLVER o SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, já qualificado nos autos,
quanto à conduta praticada em 16/10/2019, com fundamento no art.439, "b",
do Código Penal Militar;
b) CONDENAR o SO EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO, quanto às duas condutas
praticadas em 29/10/2019, à pena definitiva de 1 (um) e 2 (dois) meses de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
detenção, pelo crime previsto no art.163 c/c art.9º, I, ambos do Código Penal
Militar, em continuidade delitiva (art.71 do Código Penal).
O CPJ-Mar decide, ainda, por unanimidade: (a) negar o direito à Suspensão Condicional
da Pena (Sursis), tendo em vista expressa vedação legal; (b) converter a pena de
detenção em pena de prisão, nos termos do art.59 do Código Penal Militar; e (c)
conceder o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista inexistir razão para a
decretação da prisão preventiva".
Devidamente intimada em 16/4/2021 (Evento 142), a Defesa interpôs Apelação em 27/4/2021,
acompanhada das respectivas razões (Evento 150).
Dispõe o Código de Processo Penal Militar:
Art. 529. A Apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública
audiência, na presença das partes ou seus procuradores.
Art.531. Recebida a apelação, será aberta vista dos autos, sucessivamente, ao
apelante e ao apelado pelo prazo de 10 (dez) dias, a cada um, para oferecimento de
razões.
.....
Art. 534. Findos os prazos para as razões, com ou sem elas, serão os autos remetidos
ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que haja mais de um réu
e não tenham sido, todos, julgados.
Como visto, a Defesa foi intimada sobre a sentença em 16/4/2021 (sexta-feira) (Eventos 140 e
142). Ainda que se considere o início da contagem do prazo recursal como o primeiro dia útil
seguinte (19/4/2021 - segunda-feira), a Defesa poderia ter apelado até o dia 23/4/2021. Tendo
sido apresentada em 27/4/2021 (Evento 150), a Apelação foi intempestiva.
Certificou-se o trânsito em julgado para a Defesa (Evento 149).
Pelo exposto, NÃO RECEBO a Apelação da Defesa, dada a sua intempestividade, sem prejuízo
do seu encaminhamento ao E. Superior Tribunal Militar.
Recife (PE), 28 de abril de 2021.

(assinado eletronicamente)
EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar"

9. O trânsito em julgado para a Defesa ainda está confirmado por meio das Certidões constantes nos Eventos
159 e 165 da APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007, respectivamente:
" CERTIDÃO
CERTIFICO, para os devidos fins e tendo em vista que a intimação da Defesa se deu em 16 Abr 2021
(consoante evento 142) em 24 ABR 2021 transitou em julgado para a Defesa a sentença proferida nos
presentes autos. O referido é verdade e dou fé. Recife/PE."

" CERTIDÃO
Processo: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário nº 7000042-23.2020.7.07.0007

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
Certifico que exclui o EVENTO 149, por conter erro material, tendo referida certidão sido substituída
pelo documento acostado no Evento 159, qual seja: tendo em vista que a intimação da Defesa se deu
em 16 Abr 2021(consoante evento 142) em 24 ABR 2021 transitou em julgado para a Defesa a sentença
proferida nos presentes autos. CERTIFICO ainda que em 27 ABR 2021 (Evento 50), foi interposto
intempestivo Recurso de Apelação pela Defesa, o qual deixou de ser recebido em decisão exarada ao
Evento 153, tendo a Defesa sido intimada da r. decisão (Ev 157 e 158), com decurso de prazo em 14
MAI 2021 (Evento 160). O referido é verdade e dou fé.
Rita Simone Lucas
Diretora de Secretaria"
10. Por essas razões, acolho a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Militar, de não conhecimento do
Apelo defensivo por ser intempestivo.

II - MÉRITO
11. Segundo o órgão acusatório, a r. Sentença deve ser reformada para que o apelante/apelado seja
condenado também pelo crime de recusa de obediência ocorrido no dia 16/10/2019. Em relação à dosimetria
da pena aplicada às condutas perpetradas no dia 29/10/2020, requer o aumento da pena-base devido o
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora apelante/apelado em virtude (Evento 1, doc.
2).
12. Não assiste razão ao MPM.
13. No que tange à suposta conduta ocorrida no dia 16/10/2019, o cerne da questão está em definir se a
ordem emanada pela ora ofendida poderia ter sido dada via aplicativo WhatsApp para, assim, verificar se
houve ou não recusa de obediência.
30. Sobre o uso do WhatsApp na OM, o Comando do 3º Distrito Naval, em resposta a questionamentos
do Parquet na fase do art. 427 do CPPM, esclareceu que (Evento 89, doc. 1, APM nº 7000042-
23.2020.7.07.0007):
" a) Quanto ao documento apresentado pela Defesa quando da tomada de declarações da
Ofendida e constante do Inquérito Policial Militar nº 7000026-29.2020.7.07.0007 (Evento 22 -
Doc 2).
O documento apresentado pela defesa, cujo título é "SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÕES DA MB. PREOCUPAÇÃO DE TODOS !", refere-se a um dos modelos de alerta
pop-up apresentado na website interna (intranet) de algumas Organizações Militar (OM) da
Marinha do Brasil (MB), que possui o propósito de orientar os componentes da Força a evitar a
transmissão não autorizada de documentos, imagens ou vídeos relacionados a assuntos
sigilosos e dados da MB, posto que o vazamento dessas informações poderá ocasionar
consequências gravosas à Instituição, bem como ao comprometimento da segurança orgânica
da OM e do seu pessoal não restringindo, portanto, ao envio de mensagens, orientações ou
ordens, desde que não sejam sigilosas.
Esse alerta é um extrato orientativo elaborado a partir da DGMM-0540 (Rev.3), que foi
aprovada por autoridade competente, em 9 de julho de 2019 (ANEXO). Por se tratar de Norma
Interna possui a natureza jurídica de ato normativo infralegal, posto que é ato administrativo
que regulamenta a Tecnologia da Informação na MB. Assim sendo, esta Norma que possui uma
equivalência ao Regulamento Disciplinar para Marinha (Decreto nº 88.545/1983).
Ressalta-se, ainda, que a utilização de pop-up na intranet da MB com informações de destaque,
como essa apresentada pela defesa, é um dos recursos utilizados com o propósito de chamar a
atenção dos usuários quanto a segurança das informações sigilosas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
b) Quanto à emissão de ordens legais por meio do aplicativo WhatsApp.
Não há Norma que vede a emissão de ordens por meio de dispositivos de troca de mensagens
de texto (e-mail, whatsapp, telegrama ou SMS).
Os dispositivos de mensagens de texto são comumente utilizados para antecipar as
informações ou necessidades que outrora serão solicitadas, desde que o assunto não seja de
caráter sigiloso, no intuito do recebedor da mensagem se antecipar às ações necessárias à
execução da faina".
31. O Encarregado do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Comando do 3º Distrito Naval ainda esclareceu que
o documento "Segurança da Informação e Comunicações da MB. PREOCUPAÇÃO DE TODOS!" (Evento 17, doc.
2, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007) consiste em um "extrato orientativo" elaborado a partir de Normas de
Tecnologia da Informação da MB (DGMM-0540), ato normativo infralegal que guarda equivalência ao
Regulamento Disciplinar para a Marinha (Decreto nº 88.545/1983).
32. Dispõe a DGMM-0540, ao tratar da Segurança na Utilização de Mídias e Redes Sociais (Evento 89 - Doc 2 -
fl.96):
" 9.7.4 - Quanto ao uso de Mídias, Redes Sociais, e-mail pessoal e serviço de mensageria
particular em estações de trabalho e dispositivos móveis pessoais não conectados à RECIM
É vedado o uso de Mídias e Redes Sociais, assim como e-mail pessoal e serviço de mensageria
particular, como WhatsApp, para trafegar dados cujo teor estejam relacionados a assuntos de
serviço, especialmente os sigilosos, ou aqueles com potencial de macular, de alguma forma, a
imagem da Instituição ou de seus integrantes".
33. Logo, está evidente que tal dispositivo veda o uso do aplicativo WhatsApp, em dispositivos móveis pessoais
não conectados à RECIM - Rede de Comunicações Integradas da Marinha (conjunto de elementos
computacionais, organizados em rede, que compõem a infraestrutura responsável pelo tráfego de informações
digitais e analógicas no âmbito da MB), para o envio de mensagens relacionadas a assuntos de serviço. Ainda
que não existisse norma interna sobre a matéria, deve ser considerada totalmente em desconformidade com o
direito a alegação do Ministério Público Militar de que "não há na Marinha qualquer proibição a que ordens
sejam enviadas pelos superiores aos seus subordinados por meio do aplicativo whatsapp". Isso porque a
Administração Pública orienta-se pelo princípio da legalidade estrita, devendo o administrador agir segundo o
mandamento legal, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente o autoriza, significando dizer que no
silêncio dela há uma evidente vedação.
34. Como é sabido, a ordem do superior é ato administrativo e, por isso, deve preencher os requisitos de
existência e validade daqueles atos, que incluem a competência do sujeito, a finalidade do ato, a sua forma, o
motivo e o objeto.
35. Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante/apelado o crime de recusa de obediência porque a ordem
foi dada em desacordo com normativo da Marinha do Brasil.
36. Portanto, mostra-se acertada a r. Sentença quando conclui que:
"(...)
Assim, caso se considere que a ordem da 1º Ten Julianna Lys de Sousa diga respeito a assunto
ou matéria de serviço, não se poderia exigir do Acusado que respondesse àquela Oficial por
WhatsApp, ainda que tal prática fosse costumeira na OM, pois cometeria, no mínimo,
contravenção disciplinar. E, na ocasião, o Acusado entendeu que a resposta por escrito deveria
ser dada por WhatsApp, razão pela qual legitimamente se recusou a cumpri-la.
Como é sabido por todos, não se pode exigir a prática de uma conduta que seja vedada pelo
próprio ordenamento jurídico. Em outros termos, o Acusado não pode ser sancionado
penalmente por eventual descumprimento da proibição contida no art.163 do CPM quando a
recusa mostra-se legítima, autorizada em uma norma administrativa de observância

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
obrigatória.
Deve a tipicidade ser analisada de maneira conglobante.
(...)
Por outro lado, caso se entenda que a ordem da superior não se relacionava a assunto ou
matéria de serviço, também inexiste crime, desta feita por atipicidade formal.
Logo, é de rigor a absolvição, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM, quanto à imputação
de recusa de obediência relacionada à ordem recebida pelo Acusado em 16/10/2019."
37. Assim, infere-se que a atitude do apelante/apelado encontrava-se amparada em norma interna da Força
Armada equivalente ao Regulamento Disciplinar para Marinha. Logo, o fato é atípico, não merecendo amparo o
pedido ministerial.
38. Diante disso, considerando que a continuidade delitiva continua a ser aplicada apenas por dois fatos
(ambos ocorridos no dia 29/10/2019), a fração de aumento, nos termos do art. 71 do Código Penal, deve
permanecer em 1/6 (um sexto), como determinado na r. Sentença.
39. Por fim, o MPM requer o aumento da pena-base em relação aos dois crimes ocorridos no dia 29/10/2019.
Para tanto, sustenta que as recusas foram "graves, desafiadoras e incisivas, tendo violado de maneira
importante a disciplina e a autoridades militares". O Parquet sustenta ainda que:
" Na dosimetria da primeira fase da aplicação da pena (art. 69 do CPM), tendo o juízo
sentenciante reconhecido circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis ao réu em
virtude do tempo e do lugar onde que se deram as recusas, e por elas terem
ocorrido em horário de serviço, dentro da Organização Militar e na presença de
outros militares, inclusive inferiores da Oficial que deu as ordens, o que obviamente
potencializou a disseminação da comprovada lesão à autoridade e disciplina
militares, mesmo assim fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção.
Não restou dúvida alguma de que as recusas sub examen assumiram anormais
gravidade concreta (na presença inclusive de subordinados da Oficial), intensidade do
dolo (destacada na frequente recalcitrância ema acatar aas ordens), circunstâncias de
tempo e de lugar (em lugar sujeito à administração militar e em horário de expediente) e
atitude de insensibilidade e indiferença do acusado frente à Tenente Lys (tanto que
jamais o acusado se desculpou, e nunca adimpliu as ordens que lhe foram dadas)." (Grifos no
original.)
40. Novamente não merecem prosperar as alegações ministeriais. Como visto, a r. Sentença houve por bem
compensar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, o tempo e lugar da recusa, com a
circunstância favorável relativa aos bons antecedentes criminais, razão pela qual fixou a pena-base em seu
mínimo legal. Confira-se o trecho do Decisum (Evento 169, APM nº 7000042-23.2020.7.07.0007):
" Dosimetria da pena
De acordo com o preceito secundário do art.163 do CPM, a pena varia de 1 (um) a 2 (dois) anos
de detenção.
Na primeira fase (art. 69 do CPM), reconhece-se como circunstância judicial
desfavorável ao réu os tempos e lugares em que se deram as recusas, pois
aconteceram em horário de serviço, na Organização Militar e na presença de outros
militares, inclusive inferiores da Oficial que deu as ordens, o que potencializa a
disseminação da comprovada lesão à autoridade e disciplina militares.
Por outro lado, como circunstância favorável, reconhecem-se os bons antecedentes
criminais, à vista do que consta dos autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:27:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2164085618
Fixa-se, então, a pena-base em 1 (um) ano de detenção.
Na segunda fase, não se constataram atenuantes ou agravantes.
Mantém-se, portanto, na segunda fase, a pena de 1 (um) ano de detenção.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de
pena." (Grifo nosso.)
41. Portanto, devidamente justificada a pena-base aplicada, deve-se mantê-la em seu mínimo legal.
42. In casu, deixo de acolher o pedido da PGJM para que seja encaminhado ofício para a Seccional da OAB/CE,
em virtude de a Defesa técnica do apelante/apelado ter consignado em suas razões de apelação,
acrescentando o tópico "Das ameaças e constrangimento impingido pelo Representante do Parquet às oficiais
do Conselho", em que acusa o Representante do MPM de ameaçá-las e constrangê-las, sem, contudo,
apresentar nenhuma prova do fato.
43. Na verdade, o próprio membro do Ministério Público Militar, em suas contrarrazões, entendeu que se trata
de alegação caluniosa perpetrada pelo causídico, apresentando a seguinte conclusão, in litteris:
"(...).
Por fim, Senhores Ministros do Colendo Superior Tribunal Militar, para que se afaste qualquer
dúvida que possa existir em relação a esta grave e injusta acusação formulada pelo defensor
do apelante, o membro do Ministério Público Militar sugere aos Eminentes Ministros e ao
Eminente Parecerista do Ministério Público Militar que assistam à íntegra da Sessão de
Julgamento contida no Evento 137, vídeos 01 a 36, onde poderão constatar que EM NENHUM
MOMENTO EXISTIU qualquer violação legal ou ética por parte do membro do Ministério Público
Militar. Sugere-se, outrossim, que o Juiz Federal da Justiça Militar, se assim o
Colendo STM entender conveniente e oportuno, preste a esta Corte Militar
informações acerca da caluniosa alegação assacada pelo defensor." (Evento 6,
documento 5) (Grifo nosso).
44. Portanto, vejo que não é o caso de pedir informações ao Juízo a quo tampouco de expedir ofício à OAB/CE,
mas de a própria parte ofendida buscar os meios adequados para uma eventual representação, caso assim
entenda, considerando que uma parte das ofensas se encontra registrada pelo Juízo de piso em Ata (Evento
138 do Processo de origem) e outra parte nas razões do Apelo juntadas a estes autos (Evento 6, documento 1).
Ante o exposto, não conheço do apelo da defesa e conheço e nego provimento ao apelo do Ministério
Público Militar mantendo inalterada a Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:30:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ec0eda4e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000364-25.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao rejeitar a preliminar de não conhecimento do
Apelo defensivo por ser intempestivo, suscitada pelo Ministério Público Militar. No mérito, votei
acompanhando a unanimidade, para conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, negando provimento também ao Recurso defensivo, para
manter inalterada a Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Assim, nesta oportunidade, apresento os fundamentos da divergência em relação à preliminar
de não conhecimento, como passo a expor.
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa constituída do Suboficial EDSON
MARCÍLIO PATRÍCIO, inconformados com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 7ª CJM, que, em relação à conduta praticada em 16 de outubro de 2019, o absolveu do
delito previsto no art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM; e, em relação às duas condutas
praticadas em 29 de outubro de 2019, o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
convertida em prisão (nos termos do art. 59 do CPM), como incurso no crime previsto no art. 163 do CPM, c/c o
art. 71 do CP comum.
Em suas Contrarrazões, o MPM, preliminarmente, arguiu a intempestividade do Apelo da Defesa, nos termos do
art. 529 do CPM. Porém, entendi que o referido pleito ministerial não merece acolhimento, pelos motivos que
passo a expor.
Consta do sistema E-Proc que a intimação Eletrônica da Defesa em relação à Sentença foi confirmada em 16
de abril de 2021, com o número de usuário referente à OAB do Advogado constituído: Dr. KAYRYS MOTTA
NASCIMENTO, OAB/CE nº 27.855 (evento 142 do processo nº 7000042- 23.2020.7.07.0007).
Em 27 de abril de 2021, foi protocolizada a petição de interposição do Recurso de Apelação pela Defesa do
Acusado (evento 150 do processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007), a qual não foi recebida por padecer de
intempestividade (evento 153 do processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007).
O trânsito em julgado para a Defesa foi certificado em 14 de maio de 2021, sem manifestações recursais
(eventos 159 e 160 do processo nº 7000042- 23.2020.7.07.0007).
Inicialmente, cumpre destacar não haver qualquer equívoco na contagem dos prazos eletrônicos pelo sistema
E-Proc.
Também não se ignora que o Réu - o Suboficial EDSON MARCÍLIO PATRÍCIO - havia outorgado poderes ao Dr.
KAYRYS MOTTA NASCIMENTO, OAB/CE nº 27.855, na Procuração acostada ao evento 11 do processo nº
7000042-23.2020.7.07.0007.
Em que pese o Réu ter participado da Sessão de Julgamento realizada em ambiente virtual, acompanhado,
também remotamente, pelo Dr. KAYRYS MOTTA NASCIMENTO, OAB/CE nº 27.855, Advogado Constituído,
observo que não consta em Ata de Julgamento nem nos áudios disponíveis a informação de que o Acusado foi
questionado acerca do desejo de recorrer (eventos 138 e 137 do processo nº 7000042-23.2020.7.07.0007).
Assim, a partir do momento em que se tenha quedado inerte o causídico, entendo que o Réu, maior
interessado, ao qual foi cominada a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
deveria ter sido intimado para se manifestar acerca de sua vontade de recorrer.
Embora o Acusado tenha Defesa técnica constituída e também tenha estado presente na Sessão de Julgamento
e tomado ciência da Sentença, não lhe foi oportunizado o direito de recorrer, porquanto não foi perquirido
quanto à irresignação contra o Decisum, não tendo sido intimado posteriormente para que pudesse manifestar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:30:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ec0eda4e
seu desejo de recorrer.
Acrescento, ainda, que o Superior Tribunal Militar, recentemente, acolheu, por unanimidade, questão de ordem
para determinar a intimação de condenado, ainda que solto, para manifestar o interesse em apelar quando não
o faz o seu patrono (Apelação nº 7000484-73.2018.7.00.0000, Relator Min Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO,
Revisor Min Dr JOSÉ BARROSO FILHO, Decisão em 09/05/19).
Com efeito, não poderia o Réu, único interessado, ficar prejudicado pelo fato de a petição de Apelação, com
suas Razões, ter sido acostada aos autos após o prazo legal, uma vez que não consta a sua intimação do
Decisum, com menção ao direito de recorrer, embora estivesse presente na Sessão virtual em que a Sentença
foi proferida.
Entendimento contrário ensejaria o desrespeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
A despeito das discussões acerca da necessidade, ou não, de se intimar o Réu solto (já tendo sido intimado o
advogado constituído), na presente hipótese, deixar de conhecer do Recurso tido por intempestivo,
certificando-se o trânsito em julgado da condenação, sem que conste a intimação do Réu nos autos, seria o
mesmo que considerá-lo indefeso.
Colaciono a seguir os dispositivos pertinentes do Código de Processo Penal Militar:
Leitura da sentença em sessão pública e intimação
Art. 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do
julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela
ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se
presentes.
Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos termos do
art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
c) ao defensor constituído pelo réu.
Intimação a réu solto ou revel
Art. 446. A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á após a prisão, e
bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao
representante do Ministério Público.
Requisitos da certidão de intimação
Parágrafo único. Na certidão que lavrar da intimação, o oficial de justiça declarará se o réu
nomeou advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á também da sentença. Em caso negativo,
dará ciência da sentença e da prisão do réu ao seu defensor de ofício ou dativo.
Apesar de a necessidade quanto à prisão do Réu para em seguida intimá-lo da Sentença (art. 446 do CPPM)
não ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a regra quanto à sua intimação subsiste. Deixou-
se de aplicar a obrigatoriedade da prisão, mas a necessidade de intimação persiste.
Também não é lícito dizer que seja condição obrigatória, em todos os casos, a intimação do Réu quanto à
Sentença. Afinal, via de regra, o direito ao recurso já é exercido com a intimação da Defesa técnica. Contudo,
uma vez constatado prejuízo ao sentenciado, como no presente caso, e não evidenciada a má-fé da parte,
deve haver tal proceder.
Assim, mesmo tendo sido intimado o Advogado constituído, não é despicienda, em absoluto, a intimação do
Réu solto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:30:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ec0eda4e
Até porque, como se sabe, o causídico não tem procuração para transigir nos autos. Não será ele quem
cumprirá a pena.
Pode-se imaginar até mesmo a situação de, no momento do recurso, o agente não contar mais com o
patrocínio daquele advogado. Pode ser que ele tenha outro advogado que se habilite nos autos. Isso é possível.
Assim, em alguns casos, é necessária a intimação também do sentenciado.
Ora, deixar de intimar o Réu, que é o verdadeiro interessado acerca do conteúdo da Sentença, bem como para
manifestar-se quanto ao direito de recorrer, a fim de oportunizar-lhe a Defesa, quando restar demostrado que
a ausência de tal providência acarretou-lhe prejuízo, atenta contra os Princípios constitucionais da Ampla
Defesa e do Contraditório.
Certo é que, nos casos em que a falta de intimação pessoal do agente puder acarretar-lhe prejuízos, o Princípio
do Devido Processo Legal estará sendo seriamente infringido.
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: Habeas Corpus. 2. Nulidade. 3. Alegada ausência de intimação do paciente do
acórdão proferido nos autos da apelação. Ocorrência. 4. Necessidade de dupla intimação.
Inteligência do art. 537 do CPPM. 5. Ordem concedida". (HC 96975, Relator Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 7/6/2011, DJe publicado em 8/8/2011); e
"Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que o réu deve ser intimado
pessoalmente da sentença condenatória, sob pena de nulidade. Ocorrência. 3. Jurisprudência
reiterada deste Tribunal no sentido de que a intimação da sentença condenatória deve ser feita
tanto ao condenado quanto ao seu defensor. 4. Ordem concedida para anular o trânsito em
julgado da decisão que reputou intempestiva a apelação interposta pela defesa, com a
consequente reabertura do prazo para interposição do pertinente recurso, devendo, para tanto,
serem devidamente intimados paciente e defensor". (HC 108563, Relator Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe publicado em 23/9/2011).
E do Superior Tribunal de Justiça:
"Ementa: PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APELAÇÃO INADMITIDA POR
AUSÊNCIA DAS RAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO
ADVOGADO. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo a apelação, também no rito da Lei nº
9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao
não-conhecimento da apelação interposta. 2. Esta Corte Superior tem se posicionado no
sentido de que, diante da inércia da defesa na apresentação das devidas razões recursais, em
homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório, é imprescindível a intimação do réu,
oportunizando a constituição de novo defensor. 3. Recurso em habeas corpus provido para
reconhecer a nulidade da decisão de inadmissão do recurso de apelação pela ausência das
razões, para a intimação do recorrente a fim de que constitua novo defensor para tal fim e, de
ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal". (RHC
25.736/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
03/08/2015);
"Ementa: PROCESSO PENAL - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU (PACIENTE) POR TERMO NOS
AUTOS. DEFENSOR, INTIMADO PARA APRESENTAR RAZÕES DE APELO, NÃO O FAZ. DEPOIS DE
QUATRO ANOS, IMPETRA HABEAS CORPUS, INSURGINDO-SE CONTRA A AUSÊNCIA DE RAZÕES
DE RECURSO. DIREITO DO RÉU À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AO JUIZ E AO
MINISTÉRIO PÚBLICO CABIA A FISCALIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO PODE
SER PREJUDICADO PELA OMISSÃO DO JUIZ, DO PROMOTOR E DE SEU DEFENSOR. ORDEM
CONCEDIDA, PARA, ANULADO O ACÓRDÃO, A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELO. 1. As

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:30:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ec0eda4e
razões de recurso são indispensáveis, para garantir ao réu o exercício concreto do direito à
ampla defesa, constitucionalmente previsto (art. 5º, inciso LV). 2. Apelação interposta por
termo nos autos pelo próprio réu, e, embora intimado seu Defensor para apresentar as razões
de recurso, a ausência destas obrigaria o juízo a nomear defensor dativo ou defensor "ad hoc",
não sem antes intimar o réu a constituir outro defensor. 3. Irrelevante o decurso de longo prazo
para insurgir-se contra tal omissão, porquanto nulidade absoluta não preclui. 4. Ordem
concedida". (HC 126.035/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/
Acórdão Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP, SEXTA TURMA, julgado
em 18/08/2009, DJe 08/02/2010).
Com efeito, a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal preceitua que "no processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
Assim, embora o Réu contasse com a presença do defensor mencionado na participação dos atos processuais,
entendo que a sua defesa técnica foi deficiente, uma vez que perdeu o prazo recursal, não havendo dúvida
quanto ao prejuízo à parte.
Portanto, no presente caso, como não há notícia de que o Réu foi intimado da Sentença para se manifestar
quanto à vontade de recorrer, entendo por bem considerar como tempestivo e, por conseguinte, conhecer o
Apelo interposto pelo Advogado constituído, sob pena de prejuízo irreparável à defesa do Acusado.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de não conhecimento do Apelo defensivo, suscitada pelo
Ministério Público Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.